Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006711-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), Orlando Hoevem (AGRAVADO), ORLANDO HOEVEM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca Juína/MT
, que nos autos da Execução Fiscal nº 6646-46.2015.8.11.0025 ajuizada pelo
agravante em desfavor de

ORLANDO HOEVEM
, indeferiu a consulta por meio do Sistema Infojud, na tentativa de localizar o endereço do executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
o envio de ofícios à Receita Federal encontra, também, respaldo no art. 319, §1º do CPC”.

Aduz a necessidade de acesso ao CPF do executado, para viabilizar o recebimento do crédito em questão e o processo atinja seu fim.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para envio de ofício à Receita Federal, para que apresente o número do CPF do executado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

38024962
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
70715494
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que, em 11/12/2015, o Município de Juína ajuizou a Execução Fiscal nº 6646-46.2015.8.11.0025 em desfavor de
ORLANDO HOEVEM,
visando o recebimento de

crédito tributário decorrente da ausência de Imposto Predial, Territorial e Urbano inscrito na CDA nº 5975/2015, que somava a importância de R$ 169,76 (cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Ante a não localização do devedor no endereço contido na inicial, a exequente requereu consulta no Sistema Infojud, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
, ante a ausência do CPF do executado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos razão não assiste ao agravante, já que o número CPF é imprescindível para a consulta via Infojud, que não há como ser realizada apenas com o nome da parte.

Ademais inexistem no executivo fiscal outros dados concretos como número de RG, data do nascimento, nome da mãe e título de eleitor, suficientes para ensejar a correta e segura identificação do executado.

Conforme ressaltado pelo próprio Município houve uma falha em seu banco de dados e tal fato não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.

Além disso, há de se considerar que se trata de IPTU e pode a Municipalidade com base na inscrição do imóvel do devedor buscar informações junto ao Cartório, onde o mesmo está registrado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA BACENJUD - AUSÊNCIA DO CPF DO EXECUTADO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR OS DADOS DEVEDOR - ÔNUS DO EXEQUENTE - QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURDO DESPROVIDO.
Incumbe ao Exequente instruir o processo executivo, cabendo ao Fisco registrar em seu banco de dados, no mínimo, os dados de CPF/CNPJ de seus devedores com débito inscrito em dívida ativa, não se justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor.
Embora a petição inicial de ação de execução fiscal não precise observar todos os requisitos do art. 319 do CPC, mostra-se imprescindível a correta qualificação do executado, para que se possa efetivar a pesquisa no sistema BacenJud. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.027380-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter o
decisum
recorrido nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021